Tribunal: TJDFT
Processo: 0708876-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO NACIONAL. MAU TEMPO. LESÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O atraso para embarque em voo, em razão de condições climáticas desfavoráveis para pousos e decolagens, caracteriza força maior, que rompe o nexo de causalidade, afastando a obrigação de indenizar.
2. A existência de atraso em voo doméstico não é suficiente para, por si só, ensejar a indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação efetiva de transtornos que superem os meros dissabores da vida cotidiana e atinjam a esfera dos direitos da personalidade do consumidor.
3. Apelo não provido.